Tribunal: TJSP
Processo: 2215274-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – NÃO CONHECIMENTO – - Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215274-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
JESSYKA VESCHI FRANCISCO, MARCOS ROBERTO AZEVEDO e JORGE
DE SOUZA e Paciente ROBSON DE SOUZA SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215274-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
2
Habeas Corpus no 2215274-88.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Robson de Souza Santiago
Impetrantes: Jessyka Veschi Francisco, Marcos Roberto Azevedo,
Jorge de Souza e Maria Eduarda Pedrozo Anastácio
Impetrado: Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba
Voto no 14747
HABEAS CORPUS PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE PENAS
NÃO CONHECIMENTO
-
Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como
substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Jessyka Veschi Francisco, Marcos Roberto
Azevedo e Jorge de Souza, advogados inscritos na OAB/SP,
respectivamente, sob nos 344.492, 269.917 e 429.914, e Maria Eduarda
Pedrozo Anastácio, estagiária de Direito inscrita na OAB/SP sob no
224.738-E, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor
de Robson de Souza Santiago, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
porque a autoridade dita coatora fixou, como marco inicial para a
progressão ao regime aberto, a data do exame criminológico. Aduzem que
a data considerada como início de cumprimento da pena, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215274-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
3
progressão ao regime aberto, deve ser a data em que o lapso temporal é
preenchido. Afirmam que o laudo de exame criminológico apenas declara
que sentenciado possui condições de progredir e não constitui tal direito,
bem como que o Paciente foi submetido a exame criminológico somente
03 anos após preencher o lapso para a progressão de regime, não podendo
ser prejudicado pela demora no agendamento do exame criminológico.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja determinado ao Juízo a quo que reanalise o pedido de
progressão ao regime aberto, bem como, ao final, que seja concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre, com a consideração, como termo
inicial para progressão ao regime aberto, a data em que o Paciente
preencheu o requisito temporal para progressão ao regime intermediário
(fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 51/53).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 56), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 59/63).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 16.09.2020, que o
Paciente cumpre pena em regime semiaberto, com término previsto para
18.08.2026. A Defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto
e, inicialmente, em razão de cálculo atualizado anteriormente, o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215274-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
4
havia preenchido o requisito objetivo, pois foi considerado, como termo
inicial para a progressão ao regime aberto, a data do preenchimento do
requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto,
conforme a tese firmada no IRDR no 28 deste E. Tribunal de Justiça.
Todavia, em razão da decisão proferida em embargos de declaração
opostos no referido IRDR, a tese jurídica firmada foi revista, para
considerar, como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a
data em que preenchido o último requisito, no presente caso, a data da
avaliação criminológica realizada para a concessão da progressão ao
regime intermediário. Assim, ante a mudança de entendimento, foi
determinada a nova atualização do cálculo de penas, considerando,
como termo inicial, a data do preenchimento do último requisito.
Depreende-se das informações, ainda, que, após o novo cálculo, o
pedido de progressão ao regime aberto será apreciado (fls. 56).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que determinou a
atualização do cálculo de penas, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico,
qual seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível agora a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente
o intuito reformador das decisões atacadas.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215274-88.2020.8.26.0000 -Voto no 14747
5
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator